Tribunal: STF
Processo: HC 215864
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Constitucional. Penal e processual penal. 3. Tema 1.087 da Repercussão Geral. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). 4. Desnecessidade de aguardar-se o julgamento do mérito do paradigma. 5. Cabimento de impetração originária de habeas corpus substitutiva de recurso ordinário constitucional. 6. Decisão agravada que não merece reforma ou correção. 7. Negado provimento ao agravo regimental.